Tribunal: TJBA
Processo: 8050605-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050605-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

AGRAVADO: NORMEIDE FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
TAIANE MULLER TOSTA DOTO, LEONARDO PINTO ALMEIDA DOTO, FABRICIO CARREGOSA JOSIAS BRAGA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BENEFÍCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para suspender os descontos mensais realizados em benefício de pensão por morte da autora, decorrentes de contrato de Cartão de Crédito Consignado Benefício, cujo valor bruto equivale a um salário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, visando suspender os descontos mensais decorrentes de contrato de Cartão de Crédito Consignado Benefício, diante de alegação de vício de consentimento formulada pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4. O agravante apresentou conjunto probatório robusto, composto por termo de adesão com dados pessoais da agravada, registros biométricos, laudo de formalização eletrônica com hash de segurança, comprovante de TED no valor de R$ 1.579,20 depositado em conta da própria contratante, e gravação audiovisual de videochamada na qual a agravada confirmou expressamente a contratação do cartão e o saque. 5. A comparação entre a selfie realizada no momento da contratação e o documento de identidade juntado pela própria agravada afasta a hipótese de fraude por terceiro, indicando participação pessoal e direta da agravada em todas as etapas do processo de formalização. 6. A proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Estatuto do Idoso não implica presumir, genericamente, que toda contratação realizada com pessoa idosa é viciada, nem dispensa a produção de prova concreta de vício de vontade, cuja verificação, no caso, demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido para revogar a tutela de urgência deferida em primeiro grau, determinando o restabelecimento dos descontos relativos ao contrato de Cartão de Crédito Consignado Benefício n.º ADE 90210933, sem prejuízo de reavaliação pelo juízo de origem no curso da instrução processual. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A existência de contrato formalizado por meios eletrônicos com biometria facial, videochamada de confirmação, selfie, aceite expresso e comprovante de transferência dos valores contratados fragiliza a verossimilhança da alegação de vício de consentimento. 3. A discussão acerca de eventual vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado benefício demanda instrução probatória aprofundada, inviabilizando sua resolução em sede de cognição sumária."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CDC, arts. 4º, 6º e 51.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI 8055351-30.2025.8.05.0000, Rel. Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 13.11.2025; TJBA, AI 8060946-44.2024.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg Jose Araujo Costa, Terceira Câmara Cível, j. 10.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050605-22.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BMG SA e como apelada NORMEIDE FERREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator